Tribunal: TJPA
Processo: 0800558-32.2025.8.14.0022
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800558-32.2025.8.14.0022

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: DINAN MIRANDA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA. PEDIDO MINISTERIAL DE PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão que homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória mediante fiança e medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. O recorrente sustenta a necessidade da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito, do risco à ordem pública e da tentativa de fuga do recorrido. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso para decretação da prisão preventiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva, prevista no art. 312 do CPP, possui natureza excepcional e deve ser decretada apenas quando demonstrada a sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito.

4. No caso, não há notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas, tampouco fatos novos que justifiquem a custódia preventiva. As medidas fixadas pelo d. Juízo mostram-se adequadas e proporcionais às circunstâncias do caso, atendendo aos fins do processo.

5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a prisão preventiva constitui medida extrema e somente deve ser decretada quando não for cabível substituição por medidas cautelares diversas.

6. Assim, ausentes os pressupostos do art. 312 do CPP, impõe-se a manutenção da decisão que concedeu a liberdade provisória.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso em sentido estrito conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 6271526/PA, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 30.08.2021, pub. 08.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a decisão que homologou a prisão em flagrante delito de Dinan Miranda Trindade e lhe concedeu liberdade provisória mediante fiança e imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, interpõe o presente recurso em sentido estrito.

Aduz o recorrente que a decisão recorrida se mostra incompatível com a gravidade concreta do delito, o risco real à ordem pública e o
modus operandi
estruturado de tráfico na região fluvial. Informa que a gravidade real e a forma de atuação do recorrido impõem, com maior razão, a necessidade da custódia cautelar. Alega ainda que a tentativa de fuga e a resistência à prisão reforçam a periculosidade do agente e a intenção de frustração da atuação estatal, o que, por si só, justifica a necessidade da segregação para evitar a reiteração e garantir o cumprimento da lei penal.

Decisão mantida em id-29576585.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de ser decretada a prisão preventiva do recorrido, com a realização da audiência de custódia em seguida.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Conheço do recurso.

A decretação da prisão preventiva, com pressupostos e fundamentos previstos no art. 312 do CPP, por tratar-se de prisão cautelar deve ser aplicada em
ultima ratio
, em decisão fundamentada nas circunstâncias apresentadas no caso concreto e quando não houver a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Sendo assim, entendo que as particularidades do caso não ensejam a aplicação da medida extrema, eis que as condições de cumprimento da liberdade provisória apresentadas pelo Juízo a
quo
restam suficientes para assegurar a garantia da aplicação da lei penal.

Ademais, inexistem fatos novos que justifiquem a instauração da custódia cautelar, bem como não há nos autos notícias de que a denunciada tenha descumprido as medidas impostas. Logo, tenho como ausentes
o periculum libertatis
, não sendo a gravidade do delito fundamento capaz de ensejar a decretação da medida preventiva pleiteada. Entretanto, ressalto que caso descumpridas as medidas aplicadas ou quando houver a presença dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, o Juízo
a quo
poderá decretá-la
.

Nesse contexto, ausentes os motivos que autorizam a segregação provisória, deve ser mantida a decisão recorrida, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...)
II - A prisão somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do CPP; III - Na hipótese, vê-se que as medidas cautelares, especialmente a de comparecimento ao juízo processante na data designada, são adequadas e proporcionais ao caso concreto porquanto estão amparadas nas circunstâncias em que a demanda exige. Ademais, na análise dos argumentos trazidos pelo recorrente, forçoso concluir que não se verifica presente qualquer irregularidade, pois a decisão que deferiu a liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares, não pode ser vista como manifestamente ilegal, porque veio devidamente fundamentada;
IV - Recurso conhecido e improvido.” (6271526, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-30, Publicado em 2021-09-08). (destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28/11/2025